Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-90.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004988-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA - CPF: 441.845.731-34 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004988-90.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrentes:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT, ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA
.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO. VALIDADE. ÔNUS DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da suspensão da CNH da parte autora, por suposta ausência de regular notificação no procedimento administrativo, com fundamento no art. 265 do CTB. Os recorrentes sustentam, em síntese, a validade das notificações enviadas ao endereço cadastrado da recorrida, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a responsabilidade da autora por manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN-MT possui legitimidade para responder pelas infrações registradas por outros entes da federação; (ii) estabelecer se é válida a notificação enviada ao endereço desatualizado do condutor para fins de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN-MT possui legitimidade apenas para responder por atos relacionados ao procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, não se responsabilizando pelas infrações autuadas por outros entes federativos, como o Estado de São Paulo e o Município de Cuiabá, que atuam de forma autônoma no Sistema Nacional de Trânsito.

4.

A Administração Pública cumpre seu dever legal ao expedir notificações aos endereços constantes nos cadastros oficiais; eventual devolução da correspondência por desatualização do endereço não invalida o procedimento administrativo, conforme previsão expressa no art. 282, §1º, do CTB, e no art. 10, §6º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

5.

Cabe ao condutor manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 123, §2º, do CTB, não podendo alegar nulidade do ato administrativo em razão de sua própria omissão.

6.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual irregularidade, o que não foi feito no presente caso.

7.

A existência de comprovantes de envio das notificações via AR ao endereço cadastrado da recorrida confirma a regularidade formal do procedimento de suspensão da CNH, inexistindo vício que justifique sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O DETRAN estadual possui legitimidade apenas para responder pelos atos administrativos que pratica, não se responsabilizando por infrações lavradas por outros entes autuadores.

2.

É válida a notificação devolvida por desatualização de endereço do condutor, desde que enviada ao endereço constante do cadastro oficial.

3.

O condutor tem o dever legal de manter seus dados atualizados junto ao órgão de trânsito, sob pena de validade das notificações enviadas ao endereço desatualizado.

4.

Os atos administrativos presumem-se legítimos, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar eventual irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §2º, 265, 282, §1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 10, §6º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ReeNec 2803/2010, Des. Clarice Claudino da Silva, j. 16.11.2010, DJE 26.11.2010; STJ, EDcl no MS 11.870/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 13.12.2006, DJ 12.02.2007, p. 217.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade da suspensão da CNH definitiva da recorrida, sem o devido procedimento administrativo, com amparo no artigo 265 do CTB.

Os recorrentes buscam a reforma da sentença, argumentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto às multas aplicadas por outros órgãos e, no mérito, a
regularidade do processo administrativo de suspensão
e a
validade das notificações
enviadas ao endereço cadastrado da condutora, independentemente de entrega pessoal, em face da obrigação de manter os dados atualizados.

A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade do procedimento administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir da recorrida.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-MT, entendo que deve ser rejeitada. Embora as infrações que ensejaram a suspensão do direito de dirigir tenham sido aplicadas por diferentes órgãos de trânsito, o procedimento administrativo para suspensão foi instaurado pelo DETRAN-MT, conforme documentos juntados aos autos, o que atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, verifico que assiste razão aos recorrentes.

A sentença fundamentou a nulidade da suspensão da CNH na premissa de que a notificação "não foi enviada pessoalmente para a requerente". Os recorrentes contestam essa interpretação, alegando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as resoluções do CONTRAN não exigem a entrega pessoal da notificação para que ela seja considerada válida.

Da análise dos autos, constato que o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, de nº 825/2024-GMAPC/DETRAN-MT, foi instaurado em razão do acúmulo de pontos na CNH da recorrida. As notificações tanto de instauração quanto da aplicação da penalidade foram devidamente expedidas para o endereço constante no cadastro da recorrida.

Conforme documentos anexados ao processo (ID 298342352), as notificações foram enviadas por AR (Aviso de Recebimento) e há comprovação de sua postagem. O fato de não terem sido recebidas pessoalmente pela recorrida não invalida o procedimento administrativo, uma vez que o art. 282, §1º, do CTB estabelece expressamente:

"Art. 282, §1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos."

Esse entendimento também se aplica às notificações referentes aos processos administrativos de suspensão do direito de dirigir, conforme a Resolução CONTRAN nº 723/2018, que em seu artigo 10, §6º, prevê:

"§6º A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH será considerada válida para todos os efeitos legais."

Ressalta-se que é dever do proprietário do veículo e do condutor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito, conforme preconiza o art. 123, §2º, do CTB:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual."

A jurisprudência da Turma Recursal do Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO . RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH).
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA . PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação do processo administrativo, que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do reclamante e do suposto dano moral em decorrência da mencionada cassação. Alegação de nulidade do processo administrativo sob o fundamento de ausência de notificação e erro na motivação da cassação, com base na suposta incapacidade do recorrente de ler e escrever.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade no processo administrativo de cassação da CNH em razão de suposta ausência de notificação ao recorrente; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em decorrência da cassação da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui presunção de legitimidade e legalidade de seus atos, cabendo à parte interessada apresentar prova robusta em contrário.

Os autos demonstram que a notificação do recorrente para apresentar defesa no processo administrativo foi regularmente expedida por meio de carta com aviso de coleta (AR), edital e contato telefônico, cumprindo os requisitos legais do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) e da Resolução nº 619/2016 do CONTRAN .

A exigência de saber ler e escrever como requisito para obtenção da CNH, conforme o art. 140, II, do CTB, é fundamento legítimo para a cassação do documento, sendo comprovado nos autos que o recorrente não preenchia tal requisito.

A ausência de prova de que o recorrente sofreu dano extrapatrimonial impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, pois meros transtornos não configuram violação a direitos de personalidade.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser anulada mediante prova robusta e inequívoca da sua irregularidade.

O envio da notificação dentro do prazo legal pelo órgão de trânsito atende ao requisito legal, sendo necessária a comprovação da coleta pelo destinatário.

A exigência de alfabetização para obtenção da CNH é fundamento legítimo para sua cassação quando comprovada a inaptidão do condutor .

A ausência de comprovação de dano extrapatrimonial impede a concessão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 140, II, e 281; PCC, art. 373, eu; Lei nº 9 .099/95, arts. 54 e 55; Resolução nº 619/2016 do CONTRAN, art. 4º.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1767948/SE, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgada em 03/09/2019, DJe 05/09/2019.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10392449320248110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSITRATIVO. CANCELAMENTO DE CNH.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CADASTRAL. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
DESCONSTITUIÇÃO APENAS POR MEIO DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS CABÍVEL À PARTE RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prévia notificação.
O endereço cadastral junto ao DETRAN, informado na ocasião da emissão da CNH e no emplacamento do veículo, é considerado como o domicílio em que o cidadão assume direitos e obrigações (art. 78 do Código Civil). Quando o endereço for alterado, em respeito à boa-fé objetiva, o cidadão deve comunicar o departamento de trânsito, sob pena do antigo domicílio continuar plenamente válido para possíveis notificações (STJ AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023 e TJ-AC - APL: 07039804320198010001 AC 0703980-43.2019.8.01.0001, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2019). Na sentença constou a seguinte e acertada fundamentação: "No caso todo o procedimento administrativo transcorreu de forma regular tendo oportunizado a ampla defesa e contraditório, não tendo a parte autora comprovado suas alegações que de fato residia na comarca de Barra do Garças na época dos fatos e que teria feito as aulas práticas com os professores informados no relatório do processo administrativo."

2. Legitimidade do Ato Administrativo. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante (STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021; TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024 e TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023). Não havendo prova robusta de que a CNH da parte reclamante foi emitida regularmente, fragilizando as provas apresentadas no ID 248323226/PJe, apuradas pela investigação da Polícia Civil e do DETRAN do Estado de Mato Grosso, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que o ato administrativo é legitimo e não deve ser desconstituído. No presente caso, as investigações apuraram que a reclamante teve sua CNH emitida sem que tenha participado do exame teórico e prático e não há qualquer evidência em sentido contrário. O juiz de primeiro grau assim se manifestou sobre a questão: "Assim, não tendo a parte autora comprovado qualquer ilegalidade por parte da administração pública é que os pedidos são improcedentes, pois, o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito pertence ao autor nos termos do artigo 373, inciso I, CPC/2015, não sendo a inversão do ônus da prova automática."

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.”
(N.U 1012358-82.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (destaquei)

Ainda:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO- NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
-
PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. Recurso Desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016629-49.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO – PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CNH – NOTIFICAÇÕES REALIZADAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL OU AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER. No caso concreto, foram encaminhadas, por meio hábil, notificações de instauração do procedimento administrativo de suspensão e de aplicação de penalidade para o mesmo endereço residencial fornecido pelo Impetrante no Mandado de Segurança ora impetrado. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade" (AgInt no PUIL 1 .654/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Diante disso, não houve qualquer irregularidade no Processo Administrativo de Suspensão que ensejou a aplicação da penalidade de suspensão da CNH do Impetrante, não havendo que se falar em violação das garantias do devido processo legal e do contraditório. Reexame necessário conhecido e provido . Recurso conhecido e provido, com o parecer.”
(TJ-MS - Apelação: 08382964520238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 01/08/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega o vício o ônus de comprová-lo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, que para ser afastada necessita de prova cabal da deformação do ato." (EDcl no MS 11.870/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 13/12/2006, DJ 12/2/2007, p. 217)

No caso em apreço, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que mantinha seus dados cadastrais atualizados junto ao DETRAN-MT ou que o órgão deixou de enviar as notificações ao endereço correto. Pelo contrário, a prova documental demonstra que as notificações foram devidamente expedidas, cumprindo o dever legal da Administração.

Portanto, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir da recorrida, uma vez que foram observados os requisitos legais para a expedição das notificações, sendo consideradas válidas para todos os efeitos, nos termos da legislação vigente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo a validade do procedimento administrativo que resultou na suspensão do direito de dirigir da recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025